Tribunal: TRF3
Processo: 5848576-90.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
314/789)

5848576-90.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. Recebida a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2. Preliminarmente, o INSS ofertou acordo quanto aos juros e correção monetária, nos termos da Lei 11.960/09. Em suas contrarrazões, o autor não aceitou o acordo proposto, pelo que rejeitada a preliminar arguida.

3. Diante da não aceitação do acordo pelo autor, a autarquia federal requereu a aplicação da Lei 11.960/2009, quanto ao pagamento das parcelas em atraso, nos moldes da decisão prolatada pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

4. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (R

Inteiro teor:
314/789)

5848576-90.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. Recebida a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2. Preliminarmente, o INSS ofertou acordo quanto aos juros e correção monetária, nos termos da Lei 11.960/09. Em suas contrarrazões, o autor não aceitou o acordo proposto, pelo que rejeitada a preliminar arguida.

3. Diante da não aceitação do acordo pelo autor, a autarquia federal requereu a aplicação da Lei 11.960/2009, quanto ao pagamento das parcelas em atraso, nos moldes da decisão prolatada pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

4. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral). Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado. E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

5. Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

6. Assim, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E..

7. Não há confronto com o entendimento adotado pelo Egrégio STF, pois a Excelsa Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação foi determinada no título exequendo -, mas, sim, a utilização da TR, para fins de cálculo da correção monetária.

8. Apelo parcialmente provido. 9. Critérios de cálculo da correção monetária estabelecidos de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação autárquica, para especificar os critérios dos juros de mora de acordo com a Lei 11.960/09 e, de ofício, especificar os critérios de cálculo da correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5848576-90.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDIR BUSA

Advogado do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5848576-90.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDIR BUSA

Advogado do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS, em face da r. sentença, que julgou procedente o pedido inicial:

"(...) Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição de que goza o autor, nos termos acima e, em consequência, condeno o Instituto Nacional do Seguro Social INSS trazer os valores em atraso de uma só vez, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a autarquia ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2o, do CPC. Não é o caso de reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC de 2015."

Em suas razões, pugna, preliminarmente, o INSS que o autor aceite sua proposta de acordo quanto aos juros e correção monetária. Em caso de NÃO-ACEITAÇÃO OU CONTRAPROPOSTA, requer a aplicação da Lei 11.960/2009, quanto ao pagamento das parcelas em atraso, nos moldes da decisão prolatada pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Em suas contrarrazões, o autor não aceitou o acordo proposto pelo INSS.

Os autos subiram a esta Corte Regional.

É o breve relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5848576-90.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDIR BUSA

Advogado do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

DA PRELIMINAR - PROPOSTA DE ACORDO

Em suas razões, pugna, preliminarmente, o INSS que o autor aceite sua proposta de acordo quanto aos juros e correção monetária, nos termos da Lei 11.960/09.

Em suas contrarrazões, o autor não aceitou o acordo proposto, pelo que rejeito a preliminar .

Passo à análise dos consectários, tendo em vista ausente qualquer irresignação quanto ao mérito.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Diante da não aceitação do acordo pelo autor, a autarquia federal requer a aplicação da Lei 11.960/2009, quanto ao pagamento das parcelas em atraso, nos moldes da decisão prolatada pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

Assim, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E..

Enfim, não há confronto com o entendimento adotado pelo Egrégio STF, pois a Excelsa Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação foi determinada no título exequendo -, mas, sim, a utilização da TR, para fins de cálculo da correção monetária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação autárquica, para especificar os critérios dos juros de mora de acordo com a Lei 11.960/09 e, de ofício, especifico os critérios de cálculo da correção monetária, nos termos expendidos acima.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. Recebida a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2. Preliminarmente, o INSS ofertou acordo quanto aos juros e correção monetária, nos termos da Lei 11.960/09. Em suas contrarrazões, o autor não aceitou o acordo proposto, pelo que rejeitada a preliminar arguida.

3. Diante da não aceitação do acordo pelo autor, a autarquia federal requereu a aplicação da Lei 11.960/2009, quanto ao pagamento das parcelas em atraso, nos moldes da decisão prolatada pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

4. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral). Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado. E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

5. Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

6. Assim, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E..

7. Não há confronto com o entendimento adotado pelo Egrégio STF, pois a Excelsa Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação foi determinada no título exequendo -, mas, sim, a utilização da TR, para fins de cálculo da correção monetária.

8. Apelo parcialmente provido. 9. Critérios de cálculo da correção monetária estabelecidos de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação autárquica, para especificar os critérios dos juros de mora de acordo com a Lei 11.960/09 e, de ofício, especificar os critérios de cálculo da correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar arguida, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação autárquica, e, de ofício, especificar os critérios de cálculo da correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.